Tribunal: TJSP
Processo: 1012270-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Voluntária
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de declaração de direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 1.109/10. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE DE VENCIMENTOS. Pretensão de declaração de direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, nos termos da LC 1.109/10. Admissibilidade. Ingresso no serviço público antes das Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03. Cumprimento dos requisitos legais. Entendimento referendado pelo e. STF. Reconhecido o direito à paridade com servidores da ativa e integralidade dos proventos, observada a última classe ocupada na ativa. Requisito temporal de cinco anos para a aposentadoria que diz respeito ao cargo, e não ao nível ou classe. Precedentes.
RECURSO PROVIDO.